Tribunal: STF
Processo: HC 173883
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO. Uma vez verificada omissão quanto a causa de pedir versada em habeas corpus, cumpre prover os embargos de declaração.



    ATO LIBIDINOSO – ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL – INCONSTITUCIONALIDADE – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. Surge inadequado incidente de inconstitucionalidade considerada articulação a envolver, sob o ângulo de tipo aberto e falta de proporcionalidade, o artigo 217-A do Código Penal, na glosa a ato libidinoso.